Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0005463-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ADRIANO REIS COTTS SA, LUIZ HENRIQUE MIRANDA, MARCELO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA, FRANK OLIVEIRA GARCIA, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a ausência de previsão legal, nos termos do artigo 110, inciso II, do RITJDFT, indefiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 45216784. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 18:11:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator